Tribunal: STF
Processo: HC 221607
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.10.2022, por Jean Franciesco Cardoso Guiraldelli, advogado, em benefício de Fabiano de Nazaré Generoso, contra decisão pela qual, em 7.3.2022, o Desembargador Olindo Menezes, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.469/SC. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão assim ementado (fls. 60-61): 



    HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. BUSCA DOMICILIAR. DECISÃO MOTIVADA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 



    1 A coação ilegal em razão da nulidade do processo, embora constitua hipótese legal de cabimento do remédio heroico (art. 648, VI, do Código de Processo Penal), incorpora caráter de excepcionalidade, cujo reconhecimento para a intervenção na sorte da ação penal originária demanda prova certa e definitiva. 



    2 Amparada a decisão judicial, apesar de sucinta, em fundadas razões da prática do tráfico de drogas, não há constrangimento ilegal na busca domiciliar deferida para a apreensão de objetos da infração e/ou novas provas para caracterização do suposto crime praticado. PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO. 



    O recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, e no art. 1º, § 1º, inciso II, e § 4º, da Lei n. 9.613/98. Citado, apresentou defesa prévia e aguarda a designação da audiência de instrução, debates e julgamento. 



    Por representação da autoridade policial, foi deferido mandado de busca e apreensão em sua residência. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, que teve a ordem denegada pelo Tribunal estadual. 



    Sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal ‘consubstanciado na falta de fundamentação idônea na decisão que deferiu a representação de busca e apreensão formulado pela Autoridade Policial, sem a indicação de elementos concretos, aptos a justificarem a mitigação da inviolabilidade do domicílio’ (fl. 77). 



    Ressalta suas condições pessoais favoráveis e defende a nulidade do acervo probatório decorrente da busca e apreensão. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal deflagrada em seu desfavor até o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o trancamento do procedimento penal. 



    A liminar foi indeferida. 



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso. 



    O Juízo a quo deferiu a busca e apreensão no domicílio do recorrente nos seguintes termos (fls. 12-): 



    Trata-se de Representação formulada pela Autoridade Policial, visando: a) a decretação da prisão temporária de Marcos Vieira Francisco, Bruno de Miranda (Babalú), Gabriel Henrique Vieira (Rosinha), Rafael Maran de Souza (Batata), Victor Braz Sousa (Puru) e Edgar Barreto Medeiros (Chuchu); b) a expedição de mandado de busca e apreensão na residência dos investigados já indicados, com exceção de Marcos Vieira Francisco, e também na residência dos investigados Diego Silva Botelho, Bruno Weiss Lopes, Fabiano de Nazaré Generoso e Rodrigo Henrique da Conceição Pereira; e c) a quebra de dados telefônicos de aparelhos eventualmente encontrados com os representados, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação, ocorrido nesta Comarca (Evento 71).



      Instado, o Ministério Púbico manifestou-se favorável à decretação da prisão temporária tão somente do investigado Marcos Vieira Francisco, bem como pelo deferimento do pedido de busca e apreensão em relação aos demais representados, com exceção de Bruno de Miranda. Ainda, concordou com o pedido de quebra de dados telefônicos de eventuais aparelhos celulares que venham a ser apreendidos durante o cumprimento dos mandados (Evento 74, PROMOÇÃO1). 



    Os autos vieram conclusos. 



    É o relatório. 



    Decido. [...] - Da busca e apreensão: A busca e apreensão domiciliar é medida disciplinada pelo Código de Processo Penal da seguinte forma: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões autorizem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. No caso em tela, ante indícios do envolvimento dos acusados Gabriel Henrique Vieira (Rosinha), Rafael Maran de Souza (Batata), Victor Braz Sousa (Puru), Edgar Barreto Medeiros (Chuchu), Diego Silva Botelho, Bruno Weiss Lopes, Fabiano de Nazaré Generoso e Rodrigo Henrique da Conceição Pereira na prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, evidente que a medida de busca se faz necessária, pois nas residências dos investigados podem estar elementos de convicção acerca da prática do delito. Por consequência, verifica-se a necessidade da medida cautelar requerida, a fim de que seja realizada a apreensão dos objetos da infração e/ou novas provas para caracterização do suposto crime praticado. Já em relação ao investigado Bruno de Miranda (Babalú), deixo de deferir o pedido de busca e apreensão, eis que ausente indicação de seu endereço pela Autoridade Policial. 



    Em seguida, o Tribunal de origem denegou a ordem pelos seguintes fundamentos (fls. 63-65 ): 



    Lembra-se, de início, que a presente ação constitucional se destina, por excelência, à tutela da liberdade de locomoção, ameaçada ou malferida por ato manifestamente ilegal, até porque seu procedimento célere e simplificado não autoriza a produção e a análise aprofundada da prova, tampouco possibilita a participação efetiva de todos os sujeitos do processo originário. Não é possível aquilatar, de forma exauriente, a veracidade dos fatos descritos na denúncia, propósito da instrução penal, fundada na igualdade e paridade de armas, na qual o órgão Ministério Público poderá valer-se de meios probatórios para comprová-los e levar à efetivação da pretensão punitiva do Estado, bem como o réu exercer a resistência com todos os instrumentos garantidos pelo contraditório e pela ampla defesa. A coação ilegal em razão da nulidade do processo, embora constitua hipótese legal de cabimento do remédio heroico (art. 648, VI, do Código de Processo Penal), incorpora igualmente caráter de excepcionalidade, cujo reconhecimento para a intervenção na sorte da ação penal originária demanda prova certa e definitiva. Nesse contexto, a tese de ilegalidade dos elementos colhidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e derivados, em decorrência da aventada falta de motivação e suporte fático, pode ser conhecida apenas de acordo com as provas pré-constituídas trazidas pelo impetrante e demais elementos constantes dos autos. Nesse contexto, a tese de ilegalidade dos elementos colhidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e derivados, em decorrência da aventada falta de motivação e suporte fático, pode ser conhecida apenas de acordo com as provas pré-constituídas trazidas pelo impetrante e demais elementos constantes dos autos. Constata-se dos autos originários que a autoridade policial, considerando a existência de indicativos da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, representou pela prisão temporária de outros investigados e pela busca e apreensão em residência atribuída ao paciente (Evento 71, REPRESENTACAO_BUSCA2). A Magistrada a quo, em consonância com a manifestação do órgão do Ministério Público (Evento 74, PROMOÇÃO1), justificou o indeferimento do pleito de prisão temporária e deferimento da busca e apreensão (Evento 76, DESPADEC1, ambos dos autos n. 5003136- 02.2020.8.24.0057). A decisão combatida, apesar de sucinta, foi motivada e não afronta os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 315 do Código de Processo Penal, bem como teve por base a existência de fundadas razões que autorizavam o excepcional ingresso na residência do paciente. Isso porque foi precedida de prolongada investigação policial, que contou com diversos procedimentos para a coleta de provas e esclarecimento dos fatos, sempre com a devida intervenção prévia do juízo para a adoção das medidas mais invasivas e reservadas ao crivo da jurisdição. Antes mesmo de prolatado o decisum vergastado, o Juízo a quo já havia analisado e deferido outras buscas domiciliares e interceptações telefônicas. Por meio de monitoramento telefônico, campanas e buscas, elucidou-se a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas na região da Grande Florianópolis, sob a liderança de Marcos Vieira Francisco, que se encontra preso pela prática anterior de crimes semelhantes. Os trabalhos demonstraram que, mesmo segregado, aquele continuava a comandar organização criminosa e contava com a colaboração primordial do corréu Marcelo Floriano, responsável pelo desenvolvimento de todo o esquema de negociação, transporte, recepção, logística e distribuição de drogas, com o auxílio de diversos outros indivíduos, que passaram a ser identificados e investigados, inclusive com a quebra do sigilo telefônico. Constou na representação da autoridade policial que ‘[...] foram ainda, realizadas atividades de identificação e monitoramento de possíveis residências utilizadas pelos investigados, assim também como a identificação de outros indivíduos com atuação na mencionada quadrilha, notadamente os indivíduos identificados como Diego da Silva Botelho, Bruno Weiss Lopes e Fabiano de Nazaré Generoso, os quais surgiram em meio as investigações como colaboradores dos membros do esquema criminoso, conforme já mencionados em relatórios anteriores. [...] quanto a Fabiano, há indicativos de que possa guardar objetos inerentes ao tráfico de drogas e dinheiro para o grupo criminoso, visto que este tem contato muito próximo com estes, encontrando-se pessoalmente, inclusive o veículo VW Polo que era utilizado por Marcelo Floriano, atualmente se encontra guardado na garagem de seu prédio’ (Evento 71, REPRESENTACAO_BUSCA2, dos autos n. 5003136- 02.2020.8.24.0057). Foi nesse contexto que, deferida a busca domiciliar, longe de ser o primeiro ato da investigação, acabou apreendida uma arma de fogo, cerca de R$ 17.797,00 (dezessete mil, setecentos e noventa e sete reais) em espécie, veículos, um deles utilizado pelo corréu Marcelo Floriano para a realização de tratativas inerentes ao esquema criminoso, e diversos documentos e anotações aparentemente voltados à lavagem de dinheiro, inclusive contratos de compra e venda firmados com o corréu Paulo Roberto de Oliveira, nos quais este adquiriu dois imóveis, nos valores de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), mediante pagamento à vista. Outro veículo utilizado por corréu também foi visto anteriormente no prédio do paciente e Paulo Roberto de Oliveira, antes de ser preso transportando drogas, estava hospedado em uma das propriedades do último (Evento 3,REL_FINAL_IPL1, dos autos n. 5001251-16.2021.8.24.0057). [...] De mais a mais, o quadro exposto permitiria, inclusive, o ingresso excepcional não autorizado dos policiais da residência, haja vista a fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), consoante o entendimento consolidado, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 – ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori’ (RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe8/10/2010) – e reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n.598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021. Amparada a decisão judicial, apesar de sucinta, em fundadas razões da prática do tráfico de drogas, não há constrangimento ilegal na busca domiciliar deferida para a apreensão de objetos da infração e/ou novas provas para caracterização do suposto crime praticado. Logo, inexiste ilegalidade que determine a anulação do processo ou o trancamento da ação penal. 



    Como visto, as instâncias ordinárias entenderam que havia fortes indícios de participação do recorrente nos crimes investigados, haja vista que ‘quanto a Fabiano, há indicativos de que possa guardar objetos inerentes ao tráfico de drogas e dinheiro para o grupo criminoso, visto que este tem contato muito próximo com estes, encontrando-se pessoalmente, inclusive o veículo VW Polo que era utilizado por Marcelo Floriano, atualmente se encontra guardado na garagem de seu prédio’, o que indica fundamentos concretos aptos a autorizar a medida de busca e apreensão para a obtenção de provas que poderão auxiliar na elucidação dos crimes. (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 119-124, e-doc. 2).



    Na decisão objeto da presente impetração, o Desembargador Olindo Menezes, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, assentou que as instâncias ordinárias concluíram haver fortes indícios de participação do paciente nos crimes investigados, o que “indica fundamentos concretos aptos a autorizar a medida de busca e apreensão para a obtenção de provas que poderão auxiliar na elucidação dos crimes” (fl. 123, e-doc. 2).



    2. O impetrante contesta essa conclusão judicial, com a alegação de que, na decisão pela qual determinada a busca e apreensão, “houve mera referência a pessoa do paciente, sem, contudo, apresentar-se fundamentos idôneos, a justificarem a medida extrema. O afastamento do direito constitucional da inviolabilidade do domicílio do paciente, deveria ser precedido de decisão judicial fundamentada. Trata-se de nulidade absoluta. O ingresso no domicílio somente se procede em situações excepcionais, devidamente justificadas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “In casu, por ter origem em uma ordem de busca e apreensão, e não em um flagrante delito, importaria a necessidade inalienável da fundamentação da r. decisão combatida, nos termos do art. 93, IX, in fine da CF” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “a míngua da devida fundamentação, deve ser anulada a r. decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente, bem como as provas colhidas, por derivação nos termos do § 1º, do art. 157 do CPP” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “ISTO POSTO, pelas razões aduzidas, requer seja concedida a ordem, para: a) Decretar a nulidade da r. decisão de busca e apreensão, bem como declarar inadmissíveis as provas dela derivadas, nos termos do art. 157 e § 1º do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Relator, Desembargador Olindo Menezes, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.469/SC. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Desembargador Olindo Menezes, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Como visto, as instâncias ordinárias entenderam que havia fortes indícios de participação do recorrente nos crimes investigados, haja vista que ‘quanto a Fabiano, há indicativos de que possa guardar objetos inerentes ao tráfico de drogas e dinheiro para o grupo criminoso, visto que este tem contato muito próximo com estes, encontrando-se pessoalmente, inclusive o veículo VW Polo que era utilizado por Marcelo Floriano, atualmente se encontra guardado na garagem de seu prédio’, o que indica fundamentos concretos aptos a autorizar a medida de busca e apreensão para a obtenção de provas que poderão auxiliar na elucidação dos crimes” (fl. 123, e-doc. 2).



    6. Pelo demonstrado nestes autos, não se verifica o vício alegado. As instâncias antecedentes assentaram que a decisão pela qual autorizada busca e apreensão na residência do paciente tem fundamento idôneo, considerada a existência de indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme justificativa apresentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicitaram a imprescindibilidade da diligência.



    Diversamente do alegado na presente impetração, como assentado nas decisões impugnadas, não se constata ilegalidade na decisão de deferimento da busca e apreensão, proferida nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República e do § 1º do art. 240 e do inc. II do art. 243 do Código de Processo Penal. Neste sentido, por exemplo: 



    “A medida que ora se impugna – ordem de busca e apreensão – reveste-se de natureza cautelar, pois, enquanto medida típica ou nominada (CPP, art. 240, § 1º), constitui providência de caráter instrumental destinada a viabilizar a obtenção de dados informativos necessários, em contexto de práticas alegadamente criminosas, à apuração da verdade real e à formação, por parte do Ministério Público, de sua ‘opinio delicti’” (HC n. 176.168/DF, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe 18.10.2019).



    Descabido cogitar-se de nulidade no mandado de busca e apreensão expedido, tendo sido observado o disposto no art. 243 do Código de Processo Penal, pois o objeto da medida foi delimitado, com especificação das pessoas, incluído o paciente, e dos locais abarcados pela medida. A decisão judicial questionada revestiu-se, portanto, dos pressupostos necessários para a efetivação da medida cautelar, fundamentada em indícios concretos, reunidos pela autoridade policial, da prática de ilícitos criminais. 



    Este Supremo Tribunal tem-se manifestado, em reiterados julgamentos, sobre a legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando precedida de autorização judicial e necessária às investigações, “desde que haja fatos concretos (...) que justifiquem a configuração de causa provável, apta a legitimar, porque amparada em ‘fundadas razões’ (CPP, art. 240, § 1º), a medida excepcional de ruptura da esfera de inviolabilidade domiciliar” (Pet n. 8.261/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 25.10.2019), como ocorre na espécie. Assim também, por exemplo: 



    “3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação” (HC n. 170.762-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019). 



    “4. Legitimidade, legalidade e regularidade das buscas domiciliares levadas a efeito no caso, baseadas em elementos de convicção suficientes a ensejar a aplicação do art. 240, do Código de Processo Penal. 5. O juiz de direito encampou totalmente os motivos apontados pelo delegado de polícia para fundamentar a decisão deferitória da busca. (...) 10. Habeas corpus denegado” (HC n. 91.350, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.8.2008). 



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora